Tribunal: STF
Processo: Inq 38
Classe: Inq
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-28
Data de publicação: 1974-11-28

Ementa:
- Arquivamento. 
O procurador - Geral da República como Chefe do Ministério Público, é o titular da ação penal, o dominus litis, e a lei lhe defere a disponibilidade da ação; se conclui pela inexistência de crime ou indícios suficientes de autoria e pede o arquivamento, não há como negá-lo.